Tribunal: TJDFT
Processo: 0756427-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL PRESENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS CARACTERIZADAS. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS RESTITUÍDOS PELA METADE. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil dos fornecedores, em razão da fraude ocorrida na transação via PIX e na contratação de empréstimo realizadas pelo consumidor, vítima de golpe, condenando aqueles ao pagamento de danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelo viola a dialeticidade; a responsabilidade dos apelantes pela fraude ocorrida no negócio objeto da lide; a existência de culpa concorrente entre as partes e a adequação da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
5. A partir do acervo probatório consolidado, constatou-se que as transferências bancárias fraudulentas se deram por culpa concorrente da instituição financeira e do autor, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.
6. Consoante precedentes, a culpa concorrente do consumidor impacta no valor indenizatório a ser recebido, de sorte que a quantia a ser restituída a título de danos materiais devia corresponder à metade do prejuízo efetivamente sofrido.
7. Não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
9. Tese de julgamento: “i) Configurada hipótese de responsabilidade concorrente entre o consumidor e a instituição financeira para perpetuação da fraude, a quantia a ser restituída a título de danos materiais deve corresponder à metade do prejuízo efetivamente sofrido; ii) Não há configuração do dano moral, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15.08.2023, DJe 01.09.2023; TJDFT, Acórdão 1793580, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJE 19.12.2023.